Tribunal: TJMT
Processo: 1004756-28.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004756-28.2018.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDOS: BOLIVAR MESSIAS DA SILVA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 3275369) interposto por BANCO BRADESCO S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 3019139):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPRESSA PREVISÃO DE CONDENAÇÃO À INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO TÍTULO JUDICIAL –COISA JULGADA QUE DEVE SER OBSERVADA – TERMO FINAL – DATA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS - CASO NÃO COMPROVADO DEVERÁ SE DAR ATÉ A CITAÇÃO REALIZADA NA ACP – PRECEDENTES DO STJ –CONTA DE TERCEIRO INCLUÍDO NO CÁLCULO – ARGUIÇÃO NÃO DEMONSTRADA - QUESTÃO JÁ RESOLVIDA EM DECISÃO ANTERIOR NÃO RECORRIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se no título judicial objeto de Cumprimento de Sentença o agravado foi condenado ao pagamento dos expurgos inflacionários, acrescidos de juros remuneratórios, estes devem ser incluídos nos cálculos, sob pena de ofensa à coisa julgada.
De acordo com a jurisprudência do STJ, os juros remuneratórios incidentes sobre os expurgos inflacionários em caderneta de poupança incidem até a data do encerramento da conta bancária ou, no caso de ausência de comprovação pelo banco do momento em que a poupança chegou ao seu termo, serão devidos até a citação ocorrida da ação civil pública. (AgRg no AREsp 696.333/MS).
Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada (REsp 1348640/RS). (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1004756-28.2018.8.11.0000, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. 15/08/2018)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto BANCO BRADESCO S/A, que reformou a decisão de primeiro grau que Cumprimento de Sentença, deu parcial provimento ao Recurso para: “(...) determinar o recálculo do débito, devendo ser considerado como termo final para a incidência dos juros remuneratórios o encerramento da conta, ou caso esta prova não seja realizada pela instituição financeira, deverão incidir até a data da sua citação na Ação Civil Pública n. 2281/2008 (10666-47.2006.811.0041), 2a Vara de Direito Bancário da comarca de Cuiabá”.
O Recorrente alega violação ao artigo 18 do Código de Processo Civil, ao argumento de que: “(...) De fato, no caso concreto, o que se vislumbra é uma clara fraude perpetrada pela parte contrária quando da elaboração dos cálculos e juntada de extratos. A numeração de contas junto ao Bradesco sempre segue o mesmo padrão, ou seja, X.XXX.XXX-X, portanto, número ponto 3 números ponto 3 números e o dígito, não há outra forma de numeração das contas. Ou seja, a parte vale-se do engodo descrito no agravo para pleitear em nome próprio direito alheio”.
Recurso tempestivo (id. 3300168).
Contrarrazões (id. 3565579).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 18 do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, terem demonstrados de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça